Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Assim, para a concessão da tutela antecipada, impõe-se a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

3. Na hipótese vertente, os argumentos expendidos pela agravante, bem como os documentos que instruem o feito, não demonstram o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, inviável alterar a decisão do Juízo de origem que indeferiu a liminar.

4. O feito demanda maior análise probatória, portanto, deve-se aguardar seu regular trâmite.

5. Negado provimento ao agravo.